Tribunal: TJDFT
Processo: 0700224-10.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”. BIS IN IDEM. APLICAÇÃO ISOLADA DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL. NATUREZA DISTINTA DAS PENAS. INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos de perseguição e descumprimento de medidas protetivas, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, que geralmente ocorrem sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu.
3. A exasperação da pena em face do reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, configura bis in idem com a causa de aumento de pena prevista no §1o do artigo 147-A do Código Penal
4. O art. 17 da Lei Maria da Penha veda a aplicação de pena que implique o pagamento isolado de penalidade pecuniária.
5. Apesar da configuração de concurso formal entre os delitos de perseguição e descumprimento de medida protetiva, não é possível a unificação das penas, tendo em vista a natureza diversa da pena privativa de liberdade cominada a cada um dos delitos. Aplicável o concurso material.
6. Tratando-se de réu reincidente, correta a fixação do regime semiaberto ao condenado à pena inferior a 4 anos de detenção.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.